Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712121-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA ALMEIDA LEAL, JUDIMILLA ALMEIDA PINHEIRO, L. A. P. AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO ROMILDO OLIVEIRA PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRA ALMEIDA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA ALMEIDA LEAL; JUDIMILLA ALMEIDA PINHEIRO e por L. A. P., menor representada por sua genitora (primeira agravante), contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de conhecimento (inventário e partilha, com pedido incidental de reconhecimento de união estável anterior ao casamento), nomeou um dos membros da Defensoria Pública como curador especial da menor, haja vista a colisão de interesses entre herdeira e inventariante (ID 61043117 – origem). Em suas razões (ID 16057640) as agravantes almejam a reforma do decisum para afastar a nomeação de Defensor Público como curador especial da herdeira menor. Ausente pedido liminar a ser apreciado (ID 16106098). Nos termos da manifestação do Parquet, determinei que a Defensoria Pública fosse intimada para responder ao agravo (ID 17939747). Nada obstante, o Juízo de primeiro grau informou ter sido o feito sentenciado (ID 18597674 - Pág. 2). É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado nos presentes autos, houve a prolação de sentença homologando plano de partilha no processo de origem (ID 68689695, autos n.o 0700527-05.2020.8.07.0012). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator